Tribunal: TJES
Processo: 5002440-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente; Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002440-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONSTRUTORA ARCO IRIS LTDA - EPP
AGRAVADO: CARLOS ANTONIO TELLES
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002440-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA ARCO-ÍRIS LTDA. - EPP

AGRAVADO: CARLOS ANTONIO TELLES

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA ARCO-ÍRIS LTDA. - EPP

visando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que, indeferiu o pedido de tutela antecipada antecedente para sustar o protesto dos cheques nº 850144 e nº 850145.

Sustenta que (1) foi surpresada com o protesto dos cheques nº 850144 e nº 850145, promovido pelo agravado, perante o Cartório do 1° Ofício da Comarca de Santa Maria de Jetibá – Tabelionato de Protesto; (2) os protestos são ilegais, uma vez que os cheques foram emitidos para pagamento de produto que não foi entregue pelo recorrido, tendo sido sustados por desacordo comercial após o envio de notificação extrajudicial que não foi respondida; e, (3) o inadimplemento contratual do recorrido deu origem à rescisão do contrato e à sustação dos cheques, devendo ser deferida a liminar para sustar o protesto dos títulos.

Requer o provimento do recurso.

No id 1022200 foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

No id 1168986 foi certificado que a intimação do agravado restou infrutífera.

Considerando que o agravado ainda não foi citado, despicienda sua intimação para o julgamento do presente recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002440-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA ARCO-ÍRIS LTDA. - EPP

AGRAVADO: CARLOS ANTONIO TELLES

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

VOTO

Senhor Presidente
. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, consoante dispõe o art. 476 do CC.

Os contratos sinalagmáticos geram obrigações para ambos os contratantes, cujas prestações são recíprocas e interdependentes, motivo por que uma das partes pode recusar a sua prestação sob a alegação de que a outra não cumpriu a contraprestação que lhe competia.

Conforme contrato juntado no id 744269, as partes firmaram negócio jurídico consistente na aquisição de uma granja para produção de ovos.

Segundo o parágrafo primeiro da cláusula primeira, o contrato tinha por objeto:

“
A. a aquisição de 04 (quatro) baterias zucami usadas, para alojamento total de quarenta mil aves;

B. 4 (quatro) carros de ração, fabricação Alifertell novos;

C. 1000 (um mil) metros de comedouro de inox usados;

D. 20 (vinte) metros de esteiras transversal de 500, completa com chassi, usados”.

As tratativas do negócio foram feitas via aplicativo “whatsapp” por Rafael Bozani Pimentel, filho dos sócios da empresa agravante, Alcides Arnholz Pimentel e Aparecida Raquel Bozani Pimentel, e o recorrido.

Ficou estabelecido entre as partes que a estrutura produtiva deveria ser entregue completa mediante o pagamento da quantia de 199.994,00 (cento e noventa e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais), por meio de uma entrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e mais 18 (dezoito) cheques no valor de R$ 10.833,00 (dez mil, oitocentos e trinta e três reais) cada.

Entretanto, conforme afirma a recorrente, o recorrido não efetuou a entrega de 2 (dois) carros de ração, de fabricação Alifertell, 2 (dois) motores e componente dos carros de ração entregues incompletos, 1.000 (um mil) metros de comedouro de inox e 20 (vinte) metros de esteiras transversais de 500, completa com chassi.

Em razão do recorrido não haver cumprido a obrigação contratual de entregar todos os bens componentes da granja, a recorrente, em 15/07/2020, sustou os últimos 05 (cinco) cheques, que venceriam em 15/07, 15/08, 15/09, 15/10 e 15/11/2020.

Alcides Arnholz Pimentel e a recorrente notificaram extrajudicialmente o recorrido do descumprimento contratual em 28/07/2020, pugnando por sua rescisão e devolução dos títulos de crédito de nº 850135, 850144, 850145, 850146, 850147 e 850148.

Contudo, o agravado não respondeu à notificação, tendo procedido ao protesto dos cheques de nº 850144 e nº 850145.

Muito embora as partes não tenham estabelecido prazo para o cumprimento do contrato, verifica-se que ele já havia sido parcialmente cumprido, com a entrega de parte dos objetos adquiridos, de acordo com o que afirmou a própria recorrente.

Nas capturas de tela das conversas via “whatsapp” ocorridas em setembro de 2019, entre o recorrido e Rafael Bozani Pimentel, filho dos sócios da agravante, o agravado informou que os carros de ração estavam quase prontos, faltando somente a pintura, ressaltando ainda, que logo seriam entregues.

E passado mais de um ano da celebração do contrato, não há razão para que ainda não tenham sido entregues, ainda mais porque já estavam quase prontos.

Restou demonstrado ainda que Rafael Bozani Pimentel adquiriu, em 15/12/2019, comedouros da empresa Kilbra Trading Equip. p. Avic. Ltda. no valor total de R$ 35.182,35 (trinta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), conforme nota fiscal juntada no id 824802, o que corrobora as alegações da recorrente de descumprimento contratual por parte do agravado.

Assim, tendo a agravante constituído o recorrido em mora através da notificação extrajudicial, pugnando pela rescisão contratual, é indevido o protesto dos títulos ocorrido em 10/09/2020.

Desta forma, há a probabilidade do direito necessária ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. Noutra parte, o protesto de título, por si só, já releva o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação na medida que restringe o crédito da recorrente..

Por essas razões, dou provimento ao recurso para sustar o protesto dos cheques nº 850144 e nº 850145.

É como voto.

Desembargador Substituto Helimar Pinto

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002440-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA ARCO-ÍRIS LTDA. - EPP

AGRAVADO: CARLOS ANTONIO TELLES

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO HELIMAR PINTO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SUSTAÇÃO DE CHEQUES. RECURSO PROVIDO.

1. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, consoante dispõe o art. 476 do CC.

2. As partes firmaram negócio jurídico consistente na aquisição de uma granja para produção de ovos e muito embora não tenham estabelecido prazo para o cumprimento do contrato, verifica-se que ele já havia sido parcialmente cumprido, com a entrega de parte dos objetos adquiridos, de acordo com o que afirmou a própria recorrente.

3. Passado mais de um ano da celebração do contrato, não há razão para que ainda não tenham sido entregues os carros de ração, ainda mais porque já estavam quase prontos, de acordo com o que afirmou o agravado.

4. Restou demonstrado ainda que foram adquiridos comedouros da empresa Kilbra Trading Equip. p. Avic. Ltda., o que corrobora as alegações de descumprimento contratual por parte do agravado.

5. O recorrido foi notificado extrajudicialmente do descumprimento contratual, bem como do pedido de rescisão, sendo indevido o protesto dos cheques nº 850144 e nº 850145.

6. Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,
DA
R
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ___ de ___ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.